Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41031390, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 41526525). Ante o exposto, julgo extinta, com fulcro no art. 924, II, do CPC, a execução em face de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA (ID: 38794104), MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA (ID: 38794103) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 38794102 - honorários da execução). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 41526525). Após, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador